Tribunal: TJMT
Processo: 0006493-40.2016.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006493-40.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WELLITON RAUF NOGUEIRA GOMES - CPF: 025.482.701-22 (RECORRENTE), SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA (RECORRENTE), SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA - CPF: 718.247.331-35 (RECORRENTE), ADIENES ALVES BORGES - CPF: 001.845.201-93 (VÍTIMA), EDUARDO ROGER FERREIRA - CPF: 065.613.556-52 (ASSISTENTE), PC AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES CANABRAVA (ASSISTENTE), MARIANI DE ASSIS PAINS (ASSISTENTE), Nadir Apolinário Machado (ASSISTENTE), TESTEMUNHA SEM ROSTO (ASSISTENTE), OTÁVIO LUIS RIBEIRO MARQUES (ASSISTENTE), MICHEL BRITO FEITOSA (ASSISTENTE), EDUARDO ROGER FERREIRA - CPF: 065.613.556-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia dos recorrentes pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 29,
caput
, do CP). A defesa pleiteia a despronúncia, alegando insuficiência de indícios de autoria e materialidade (art. 414, caput, CPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os indícios de autoria presentes nos autos são suficientes para sustentar a pronúncia e o prosseguimento do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri, à luz dos arts. 413 e 414 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Constatada a ausência de prova judicializada quanto aos indícios de autoria, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, como boatos e testemunhos indiretos, o que desatende ao art. 155 do CPP, que exige a corroboração de tais provas em contraditório judicial.

4. Não foram produzidas em juízo provas hábeis a confirmar os indícios colhidos na fase policial, restando o acervo probatório insuficiente para justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Reformada a decisão de pronúncia, com a despronúncia dos recorrentes com base no art. 414 do CPP.

Tese de julgamento:
“1. A pronúncia não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa sem confirmação em juízo. 2. Indícios indiretos e testemunhos de ouvir dizer, sem ratificação judicial, são insuficientes para a pronúncia.”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 884.540/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto tempestivamente por
Sérgio Henrique Lopes da Silva
e
Welliton Rauf Nogueira Gomes
, contra a r. decisão de
pronúncia

proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT,
que julgou admissível a pretensão punitiva estatal, a fim de submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri,
pronunciando-os
pela prática do crime de
Homi
cídio Qualificado,
tipificado no
art. 121, §2º, inc. IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido) c/c art. 29,
caput,
todos do CP.

Neste grau de jurisdição, as Defesas almejam a
despronúncia
do

crime de
Homicídio Qualificado
, ao argumento de insuficiência de indícios de autoria e materialidade, nos moldes do art. 414,
caput
, do CPP (Id. 243902244 e 243902260).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 243902262).

Em decisão sob Id. 243902254, o magistrado atuante na instância singela recebeu os recursos, contudo,
não exarou juízo de retração
, e os remeteu a esta instância recursal, o que não macula o processo, tratando-se de mera irregularidade (STJ - AgRg no AREsp: 762765 BA 2015/0205693-3) entendendo-se tal procedimento como mantença tácita da pronúncia tal como proferida.

Em parecer, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme transcrição do respectivo sumário (Id. 249932653):

“
Sumário
: Recurso em Sentido Estrito –
Homicídio qualificado – Pleito de impronúncia de ambos os réus:
A Defesa sustentou que as provas dos autos não foram capazes de revelar indícios suficientes de autoria, razão pela qual pugnou a impronúncia de ambos os acusados – Sem razão – Materialidade e indícios suficientes de autoria devidamente demonstrados – Elementos de informação da fase policial confirmados em Juízo – Satisfeitos os requisitos autorizadores da pronúncia – Decisão de pronúncia que deve ser mantida.
Pelo desprovimento dos recursos.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que, em 3.1.2015, por volta das 16h30min, na Rua Maceió, Bairro Primavera II, em Primavera do Leste/MT,
Sérgio Henrique Lopes da Silva
e
Welliton Rauf Nogueira Gomes
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com
Diócrides Vieira de Pinho
, conhecido como “Kidão” (falecido), munidos
de uma arma fogo e
imbuídos de
animus necandi
, ceifaram a vida de
A. A. B.
, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (Id. 243901694 – pág. 5/7).

Em razão disso, eles foram denunciados como incurso no art. 121, §2º, inc. IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido) c/c art. 29,
caput,
todos do CP. Após o regular trâmite processual, foram
pronunciados

pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
(Id. 243902233).

Neste grau de jurisdição, as Defesas pleiteiam a
despronúncia
do

crime de
Homicídio Qualificado
,
ao argumento de insuficiência de indícios de autoria e materialidade, nos moldes do art. 414,
caput
, do CPP
(Id. 243902244 e 243902260).

Feitas essas considerações passo à análise do recurso.

É cediço que
a
pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que,
embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

Compulsando o feito, vejo que o pleito defensivo
merece

provimento.

A
materialidade do crime
está, a princípio, comprovada nos autos a teor
da Portaria (16/2015, Id. 243901694 - pág. 10); Boletim de Ocorrência (Id. 243901694 – pág.11) Declaração de Óbito (Id. 243901694 – pág. 31) e Lauro Pericial Necropsia (Id. 243901694 – pág. 22/26).

Lado outro, com relação à
autoria

delitiva
, vejo que
razão assiste
à defesa
quanto ao argumento de que os autos teriam espeque tão somente em boatos/ouvir dizer –
hearsay testimony
, comentários e declarações indiretas dando conta da suposta participação dos recorrentes no homicídio.

Explico.

A pronúncia, como ato processual de natureza interlocutória, exige prova suficiente da materialidade do fato e
indícios suficientes de autoria,
conforme exigido pelos arts. 413 e 414 do CPP. Todavia, no presente caso, não verifico indícios de autoria que possam justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

De acordo a Portaria e do Boletim de Ocorrência colacionado em anexo, no dia dos fatos em questão, a guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de um homicídio qualificado ocorrido no Bairro Primavera II. Ao chegarem ao local, eles se depararam com a vítima alvejada por vários disparos de arma de fogo e sem sinais vitais. Segundo consta do Boletim, os moradores do local informaram que os responsáveis pelos disparos foram
dois homens que estavam em uma moto vermelha
, a qual posteriormente foi abandonada na Avenida Cuiabá (Id. 243901694 – pág. 10).

Iniciadas as investigações, foram ouvidas na fase policial
Daniel Leite do Nascimento
(proprietário de motocicleta)
, Lazaro dos Santos
(proprietário de motocicleta),
declarante não identificado, Eduardo Roger Ferreira
(testemunha ocular),
declarante não identificado, Mariani de Assis Pains
(irmã da vítima)
, declarante não identificado
e
declarante não identificado
e

Nadir Apolinária Machado
(Id. 243901694 – pág. 17 e ss.).

Em linhas gerais, as testemunhas
Daniel Leite do Nascimento
e
Lazaro dos Santos
afirmaram, em síntese, serem proprietários das motocicletas objeto da investigação e limitarem-se a relatarem que
não conheciam a
vítima
,

nem mesmo a alcunha “Cabelo”, e, ainda, desconhecem os autores do homicídio (Id. 243901694 – pág. 17/19).

A testemunha ocular
Eduardo Roger Ferreira
relatou, em síntese, que, no dia dos fatos, estava no Bar do Vicente, sentado em frente a uma mesa de sinuca onde a
vítima
jogava, quando viu o atirador chegar e apontar uma arma para a
vítima
. Afirmou que a ação foi rápida e que acabou sendo atingido por um disparo, vendo, em seguida, a
vítima
correr com o agressor atrás.
Ele não conseguiu ver o rosto do atirador
devido ao capacete, mas observou que este tinha porte magro, aproximadamente 1,70m de altura e pele parda (Id. 243901694 – pág. 32).

A informante
Mariani de Assis Pains
, irmã da vítima, relatou, em suma, que soube,
através de terceiros,
que “Kidão” (Diócrides) teria dado suporte aos atiradores. No entanto, ao final,
informou que nada sabia sobre os fatos,
a motivação do homicídio
e que não conhece os recorrentes
(Id. 243901694 – pág. 37).

As demais testemunhas –
declarantes não identificadas
– em síntese apontaram os recorrentes como os executores do homicídio e afirmaram, ainda, que “Kidão” (Diócrides) teria sido o suposto mandante, em razão da amizade que possuía com
Nadir
, que havia tido um desentendimento anterior com seu marido, a
vítima
(Id. 243901694 – págs. 20/21, 33/35 e 38/41).

A informante
Nadir Apolinária Machado
, ex-companheira da
vítima
, ao ser ouvida, confirmou a investigação quanto à participação de “Kidão” (Diócrides) no crime, bem como afirmou que seu companheiro devia dinheiro a pessoas estranhas a ela. Disse também que desconhece os executores, apesar de conhecer o vulgo “Costelinha”, apenas esta alcunha
(Id. 243901694 – pág.95).

Com base nesses elementos fornecidos pelos declarantes não identificados, foi delineado que o intento homicida ocorreu supostamente em razão de dívidas da
vítima
ou, ainda, de um entrevero ocorrido entre o ofendido e sua companheira,
Nadir
, amiga de “Kidão” (Diócrides), o qual teria tomado às dores da amiga e mandado matar a
vítima
. (Relatório Policial – Id. 243901694-Pg.42)

Ocorre que os depoimentos colhidos na fase judicial a implicar
os recorrentes
no delito em questão, são precários e
descredibilizam
o teor do conteúdo da investigação criminal.

Em juízo, foram realizadas as oitivas de
Nadir Apolinária Machado, Cleusa Alves Borges, Lindomar Alves Borges, Leandro Miranda dos Santos
e
Mariani de Assis Pains
e
Agrício Canabrava
(escrivão de polícia)
,
bem como realizado o interrogatório dos recorrentes (Ids. 243902208).

A informante
Nadir Apolinária Machado
, ao ser ouvida em juízo,
apresentou uma versão parcialmente distinta da relatada em sede extrajudicial.
Relatou que, no dia dos fatos, a
vítima
mencionou estar jogando sinuca no Bar do Vicente. Após o crime,
ouviu rumores de que duas pessoas em uma moto vermelha teriam sido as responsáveis
e que “Kidão” (Diócrides) poderia ser o autor, apesar de ser colega da
vítima
e frequentar o mesmo bar. Ao questionar “Kidão”, ele negou qualquer envolvimento. Também relatou que
os rumores
envolviam
Sérgio
, embora não soubesse de mais informações sobre ele ou sobre
Welliton
. Acrescentou que a
vítima
dizia possuir dívidas e ter sido abordada por “pessoas estranhas”, sem, contudo, detalhar quem eram ou a natureza dessas dívidas.

A informante
Cleusa Alves Borges
, mãe da
vítima
, declarou em juízo que, ao chegar ao local do crime, encontrou seu filho já sem vida e que
não tinha informações sobre os autores do homicídio.
Disse não conhecer os recorrentes e, apesar de medo, concordou em depor como testemunha “sem rosto”.
Ouviu rumores
de que o crime foi cometido por duas pessoas em uma moto, que dispararam contra a
vítima
enquanto jogava sinuca e tentava fugir. Negou saber sobre envolvimento de “Kidão”. Acrescentou que a
vítima
não tinha inimizades e que acredita que desconhecia os recorrentes, pois nunca os mencionou.

O informante
Lindomar Alves Borges,
irmão da
vítima
, ao ser
ouvido em juízo, relatou que
não presenciou o fato criminoso
e
ficou sabendo do ocorrido por meio de terceiros
, ou seja,
seu relato foi alicerçado no que teria ouvido dizer.

Além disso,
Lindomar

não confirmou
as informações anteriormente registradas em sede policial.

De forma semelhante, a informante
Mariani de Assis Pains,
irmã da vítima,
ouvida em ambas as fases da persecução criminal, afirmou, em síntese,
não ter presenciado o homicídio
e que soube dos fatos através de terceiros.

Por sua vez,

Agrício Canabrava
(escrivão de polícia), relatou em juízo que atendeu ao chamado no bairro Primavera II, onde soube que a
vítima
estava em um bar quando
Welliton
e
Sérgio
chegaram de moto e dispararam, atingindo outra pessoa antes de perseguir e matar
Adienes
a uma quadra do local. Explicou que
os suspeitos foram identificados por terceiros,
e que a pessoa que inicialmente forneceu os nomes foi formalmente ouvida na delegacia. Ressaltou que, devido ao medo de represálias, muitas testemunhas foram ouvidas como “sem rosto”, pois os suspeitos eram conhecidos por envolvimento em crimes graves, como homicídios, tráfico de drogas e roubos.

Sobre a
vítima
, relatou que já havia sido detida por tráfico de drogas e que o crime poderia ter sido motivado por uma dívida, além de uma possível relação de amizade entre o mandante,
Diócrides,
e a ex-companheira da
vítima
. Refutou qualquer influência sobre os depoimentos dos familiares da vítima e negou intenção imotivada de incriminar os réus. Descreveu ainda as diligências realizadas após o crime, incluindo busca por imagens, apreensão de uma motocicleta e identificação de um veículo de apoio,
sem encontrar elementos relevantes para a elucidação dos fatos.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia dos acusados, dada a sua carga decisória,
sem qualquer lastro probatório judicializado,
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e das testemunhas indiretas, que ao crivo do contraditório judicial
nada de relevante relataram sobre o homicídio.

Como bem se sabe o art. 155 do CPP preceitua que:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”.

Isso pende dizer que,
a prova colhida na fase investigativa, para ser apta a sustentar a pronúncia, deve ser confirmada em Juízo e estar em consonância com os demais elementos probantes existentes no processo
, a fim de se evitar ofensa à garantia do contraditório e ampla defesa.

À vista disso, o que se verifica dos autos são meras conjecturas, fundadas somente em suposições vagas acerca de eventual participação dos recorridos, uma vez que segundos as testemunhas,
ouviram dizer
que foram eles que mataram a vítima, o que não é indício suficiente de autoria.

Nesse sentido:

“
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente
em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, bem como
em testemunhos de ouvir dizer (hearsay testimony)
.” (AgRg no HC n. 884.540/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.).

Inclusive, esse é o entendimento desta Corte:

“Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita,
não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘ouvi dizer’ (hearsay testimony),
porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar, per si, os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.” (N.U 1000023-52.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

E, do STJ:

“4.
Essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar
exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem
em depoimentos testemunhais indiretos,
como no presente caso. 5. Os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que
não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.
” (STJ - AgRg no HC: 783582 RS 2022/0358029-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Portanto, na hipótese dos autos, com exceção da oitiva da testemunha ocular,
o acervo probatório pode ser sintetizado, em linhas gerais, em boatos,
que indicam que o crime teria sido perpetrado pelos recorrentes, sem que tenha sido possível esclarecer o motivo pelo qual ambos teriam cometido o crime.

No mais
, muito embora não tenha sido ouvido em juízo, quando de seus relatos em sede inquisitorial a testemunha ocular
Eduardo Roger Ferreira

não trouxe maiores informações que pudessem ligar os recorrentes com o crime praticado
.

Nesse contexto, exsurge evidente que o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente, porquanto durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial, máxime
diante da limitação a testemunhos indiretos
, não tendo sido ouvidos em juízo qualquer daqueles agentes públicos que participaram e pudessem ratificar em juízo os meandros da investigação do feito.

Desse modo, se, por um lado, inexistem indícios "suficientes" de que os recorrentes praticaram o crime descrito na denúncia, por outro, também não está provado que eles não são autores ou partícipes do fato, de modo que não se encontram presentes nenhuma das circunstâncias que autorizam a absolvição sumária do réu (art. 415, do CPP).

Assim, torna-se imperativa a manutenção da decisão de impronúncia, a qual está em perfeita consonância com o disposto no art. 414 do CPP, segundo o qual:
“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

O juízo de admissibilidade da pronúncia, embora precário e provisório, deve pressupor
condições probatórias mínimas
para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, sem lastro probatório mínimo que fundamente a continuidade da persecução, a
impronúncia
é medida que se impõe.

Diante do exposto, em
dissonância
d
o parecer da d. Procuradoria,
dou provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos por Sérgio Henrique Lopes da Silva e Welliton Rauf Nogueira Gomes, para despronunciar os recorrentes
,
com fundamento
no art. 414 do CPP,
por não constatar a presença de prova judicializada de indícios suficientes de autoria
, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova idônea (art. 414, parágrafo único, do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024